Tribunal: STJ
Processo: 5004103-02.2020.8.24.0072
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17884 - SC (2023/0381238-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, mas mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento, o que não se admite.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
15/10/2025
21/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA51642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 70f4e3f9-bcd1-40f9-b7ed-b9fce7d71023

Documento eletrônico VDA51642320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 70f4e3f9-bcd1-40f9-b7ed-b9fce7d71023

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17884 - SC (2023/0381238-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, mas mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento, o que não se admite.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 968-983) opostos a acórdão desta

relatoria que julgou embargos de declaração nos termos da seguinte ementa (fl. 959):
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES. NÃO CABIMENTO. ART.
1.043, I e II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que
é incabível a interposição de embargos de divergência contra acórdão
proferido em embargos de divergência anteriores (EDv nos EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 1.926.502/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
17/8/2022
23/8/2022
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante, após síntese da demanda, reitera
que "esta toada, observa-se da decisão que negou provimento ao agravo regimental, a
completa carência de fundamentação. [...] Ora, tal decisão é eminentemente omissa
quanto a sua fundamentação, não passando de uma breve e genérica alusão a uma
decisão já vergastada. [...] Isso porque, quando oposto Embargos de Divergência,
avalizado no bojo do Agravo, restaram evidentemente demonstrados os julgados quais
Documento eletrônico VDA50736153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:15
Código de Controle do Documento: c481118b-7bd3-47e1-8db1-93f4662b3948

entende-se por encontrar dissídio. [...] Entretanto, consoante o desenho normativo, não
basta mais, à luz das derradeiras decisões do Superior Tribunal de Justiça, impugnar
todos os fundamentos decisórios para preencher o requisito da dialeticidade recursal e
suas formalidades" (fls. 978-979).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos (fl. 982).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que rejeitou embargos de declaração da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 961-962):
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 921-922):
Cuida-se
de
Embargos
de
Divergência,
autuados
na
classe PETIÇÃO interpostos por VICTOR CARLOS TOMASINI
JUNIOR com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com o EREsp 72.075/RS, julgado proferido pela
Corte Especial. Requer, desse modo, o provimento dos presentes
Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Dispõe o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça que "[...] cabem embargos de divergência contra acórdão de
Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que,
"[...] em recurso extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de
Divergência são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos
órgãos fracionários em sede de Recurso Especial, não sendo possível
sua oposição em face de julgados proferidos em outras classes
processuais. Nesse sentido: AgRg na Pet n. 14.960/SC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24.3.2023.
Ressalte-se que a revogação do inciso IV do art. 1.043 do Código de
Processo Civil pela Lei n. 13.256/2016 teve por escopo exatamente
vedar o cabimento dos Embargos de Divergência em processos
originários do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo
diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA50736153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:15
Código de Controle do Documento: c481118b-7bd3-47e1-8db1-93f4662b3948

Conforme dispõem os arts. 1.043, I e II, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas proferidos no âmbito de recurso especial ou
agravo nos próprios autos, não sendo previsto o cabimento do recurso
contra acórdão proferido em embargos de divergência anteriores.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIORES EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência
somente são cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso
especial, inexistindo previsão legal ou regimental que possibilite sua
oposição contra aresto proferido no âmbito de outros embargos de
divergência (CPC/2015, art. 1.043,
e incisos I e III, e RISTJ, art.
caput
266,
). Precedentes.
caput
2. Embargos de divergência não conhecidos.
(EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.926.502/SC, relator Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
17/8/2022
.)
23/8/2022

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.

Conforme exaustivamente demonstrado, foram apresentados fundamentos
suficientes para rejeitar os embargos de divergência, ante o descabimento do recurso à
luz do art. arts. 1.043, I e II, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ.
Ausentes vícios materiais que devam ser corrigidos, descabem embargos de
declaração como o único propósito de simplesmente reformar o acórdão embargado.
Em face do exposto, rejeitos os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50736153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:15
Código de Controle do Documento: c481118b-7bd3-47e1-8db1-93f4662b3948

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg na Pet 17.884 / SC
Número Registro: 2023/0381238-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004938320198240125
4938320198240125
50041030220208240072
5004103022020824007200004938320198240125
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JHONATA CONSTANT PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51620673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 4bbd96bb-08f5-4849-9965-c8aa2f71fa44

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 4bbd96bb-08f5-4849-9965-c8aa2f71fa44